Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-60.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022443-60.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA NUNES - CPF: 061.312.591-60 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1022443-60.2024.8.11.0015.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: LUCAS GABRIEL SILVA NUNES.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 12 A 15/5/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS NEGATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto pelo reclamado contra sentença homologatória de projeto elaborado por juíza leiga, que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito discutido, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais. A sentença também fixou multa pelo descumprimento da ordem de exclusão. O recorrente alega exercício regular de direito e desproporcionalidade do valor indenizatório, requerendo a improcedência dos pedidos. O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes foi indevida, ensejando a responsabilidade civil da parte recorrente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais, especialmente a demonstração da inexistência de registros negativos anteriores ou posteriores à inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A anotação do nome do consumidor em cadastro restritivo, sem comprovação mínima da existência de relação jurídica válida, caracteriza negativação indevida, o que afasta a tese de exercício regular de direito.

A configuração do dano moral em casos de inscrição indevida é, em regra, presumida ("in re ipsa"), desde que comprovada a exclusividade do apontamento negativo nos cadastros de inadimplentes.

A ausência de extratos atualizados e oficiais de outros órgãos de proteção ao crédito (SPC, SCPC/BOA VISTA), que demonstrem a inexistência de registros negativos contemporâneos ou anteriores à inscrição discutida, impede o reconhecimento da ocorrência do dano moral indenizável.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando os fundamentos da decisão forem suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação mínima da relação jurídica subjacente, afasta a alegação de exercício regular de direito.

A configuração do dano moral por negativação indevida exige a demonstração da inexistência de registros negativos anteriores ou posteriores, mediante apresentação de extratos atualizados dos principais órgãos de proteção ao crédito.

O órgão julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os artigos de lei invocados, quando a fundamentação adotada seja suficiente à resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000449-85.2024.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 07.10.2024, DJE 10.10.2024; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, Segunda Turma Recursal Cível, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 278098894), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do suposto débito entre as partes e, ainda, condenando o demandado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao reclamante, a título de danos morais, corrigido monetariamente pela Selic, quando for o caso de cumprimento da sentença (ID 278098898 – Sentença relativa aos embargos de declaração opostos).

O Juízo singular determinou, ainda, que o reclamado exclua, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome do reclamante dos cadastros de restrições ao crédito, no tocante ao débito discutido nos autos, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

Inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;

Violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com relação ao quantum indenizatório.

Ao final, prequestiona a matéria discutida e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Desse modo, entende necessária a suspensão do processo, tendo em vista a ausência de um dos sujeitos da relação processual.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 278099854), nas quais refuta os argumentos recursais, alega litigância de má-fé por interposição de recurso meramente protelatório.

Defende a necessidade de realização de perícia quanto ao áudio anexado à contestação e aponta ausência de documentos que demonstrem a origem e legitimidade do débito.

Quanto ao dano moral, entende ser “in re ipsa” e, por isso, deve ser mantido em todos os seus termos, sendo improvido o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, observa-se que as razões recursais versam sobre a legitimidade quanto à cobrança de supostos débitos existentes entre as partes e da configuração de ofensa à intimidade do autor, capaz de ensejar indenização por danos morais.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Na petição inicial, o reclamante alega que, ao tentar realizar compras, constatou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, conforme demonstram os extratos anexados.

Aponta que tal anotação decorre de supostos débitos vinculados à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela reclamada.

Em contestação, a reclamada sustenta o exercício regular de direito e afasta a alegação de ilicitude, apresentando capturas de tela e registros internos (ID 278098891) como elementos probatórios.

Conforme mencionado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que, no caso dos autos, caberia à recorrente possuir pelo menos elementos mínimos da relação jurídica subjacente, porém, nada foi apresentado nos autos.

Diante disso, restou ausente a comprovação do exercício regular de direito, tornando indevida a negativação do nome do autor, o que justifica a procedência parcial dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o autor apresentou extrato referente ao registro perante o Serasa Experian (ID 278098877), demonstrando a ocorrência da anotação indevida.

Dessa forma, restou comprovado que a inscrição do nome do reclamante foi indevida, ensejando, em um primeiro momento, o dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral, verifica-se que o demandante não apresentou extratos atualizados dos outros órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros negativadores em seu nome junto ao SPC e SCPC/BOA VISTA, anteriores e posteriores à anotação discutido nestes autos, o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido. (N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão nº 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE nº 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL" (grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido quanto à indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da inexistência de registros negativos, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025